Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-66.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004401-66.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargada ELIANA DO AMARAL SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-66.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 14.011
2
Embargos de Declaração Cível no: 1004401-66.2019.8.26.0161/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: ELIANA DO AMARAL SOUZA
Comarca: Diadema - 2a Vara Cível
Voto no 14.011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo
Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
INSS com relação ao v. acórdão, cujo teor negou provimento ao recurso autárquico,
mantendo a r. sentença de improcedência (fls. 184/188 autos principais).
O INSS, representado pela Procuradora Federal Dra. Márcia
Regina Santos Brito, sustenta que há omissão e/ou obscuridade no v. acórdão, pois o
INSS deve ser ressarcido pelos honorários periciais pagos, ou ao menos seja
reavaliada a aplicação do resultado final do julgamento do Tema 1.044 pelo STJ.
Por fim requer o prequestionamento da matéria (fls. 01/02-
incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-66.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 14.011
3
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, a restituição dos honorários
periciais adiantados, demonstrando assim o nítido caráter infringente de seu recurso.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar todas as
alegações formuladas no apelo, foi claro ao afastar a pretensão de devolução do
valor antecipado para pagamento da perícia médica.
Anoto que o assunto está em julgamento por força da
sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1044 do STJ, sem determinação de efeito
suspensivo. Portanto, apenas se houver a interposição de recurso ao C. STJ, tal
matéria poderá eventualmente ser reexaminada.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004401-66.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 14.011
4
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente
para fins de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025: Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator